Tribunal: TJPA
Processo: 0802479-45.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802479-45.2021.8.14.0061

APELANTE: MARCIANA RIBEIRO DA COSTA DIAS

APELADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0802479-45.2021.8.14.0061

APELANTE: MARCIANA RIBEIRO DA COSTA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA LIMA SILVA - TO9807-A

APELADO: BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A.

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA APRESENTADA PELO BANCO-REQUERIDO DE REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM O CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCIANA RIBEIRO DA COSTA DIAS
, inconformado com sentença proferida pelo
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
ajuizada em face de
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial

que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a empréstimo consignado em seu nome. Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e condenação em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de 8 (oito) mil reais.

O réu, ora apelante, apresentou contestação alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em suas razões recursais sustenta o apelante que o contrato seria nulo, eis que a autora da ação é analfabeta e, por isso, há necessidade de instrumento público ou de procurador munido de procuração pública para a celebração de contrato de empréstimo.

Em contrarrazões, o banco-apelado pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a contratação foi regular.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apurar se correto o
decisum proferido em
primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por entender que fora válida a contratação do empréstimo realizado entre o banco e a consumidora
.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por seu turno, o banco-apelante, em sua contestação, apresentou
o contrato firmado entre as partes devidamente assinado a rogo e acompanhado com cópias dos documentos pessoais da autora apelante.

Assim, pela análise dos autos fica evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela parte autora, ora apelada, conforme prova nos autos.

A apelante é analfabeta e alega que o contrato não poderia ter sido firmado devidamente acompanhada de instrumento público. Tal afirmação não merece guarida.

O idoso, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil. Igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução processual.

O CC/02 estabelece em seu artigo 107 que:
“
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Assim, não há nas normas que regem a relação contratual, seja no CC/02, seja no CDC, determinação que leve a obrigatoriedade de pessoa idosa e com pouca instrução realize contrato por instrumento público.

Aliás, de forma mais abrangente, até mesmo nos casos de pessoas analfabetas, tanto o STJ como este E. TJPA vêm entendendo pela desnecessidade de realização da contratação por instrumento público:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto
). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Reitero, que o banco apresentou contrato devidamente assinado, com a correta identificação do seu cliente (apelado) e comprovou a disponibilização do valor para saque, de maneira que não há que se falar em vulnerabilidade do consumidor decorrente da idade avançada ou pouco instrução. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro: “
idoso não é tolo
”.

Como se vê, não há no caso em voga qualquer vício de consentimento ou ato ilícito comprovado que sustentasse a tese da apelante, razão pela qual a sentença vergastada deve ser modificada, uma vez que não há evidências da existência da fraude na contratação e demonstrado e provado nos autos a realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte autora.

Em outras palavras, tendo a apelada recebido o valor do empréstimo e não havendo prova nos autos da alegada fraude mas, ao contrário, da existência de contratação válida e regular, além do recebimento da quantia contratada pelo consumidor, tem-se que a sentença merece reforma.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
A APELAÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA DE 1º GRAU E JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

Custas e honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa pela parte apelada, que ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida anteriormente nos autos.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2022